Tribunal: TJBA
Processo: 8043926-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8043926-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO EM JUÍZO DE FAMÍLIA QUE CONSTITUIU O CONDOMÍNIO E DETERMINOU A SUA DIVISÃO NA PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
de
n.º
8043926-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como Suscitante o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DA CAPITAL
e, como suscitado, o
JUÍZO DA
1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Senhores Magistrados componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para declarar a competência do Juízo Suscitado para processar o feito originário, pelas razões que integram o voto condutor do Relator.

Sala das Sessões, 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA